Tribunal: TJMT
Processo: 0027688-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 27688/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, não sendo permitido neles arguir matéria não suscitada anteriormente, sob pena de configurar inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

EMBARGANTE:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 150713/2016, o qual foi desprovido, por maioria, para manter a condenação do Embargante em improbidade administrativa.
Sustenta o Embargante omissão no julgado quanto à inexistência de apontamento de ato praticado de ofício pelo Recorrente, impossibilidade de condenação por presunção e que o descumprimento de lei não é suficiente para caracterizar improbidade administrativa.
Alega também omissão quanto à proporcionalidade das sanções aplicadas.
Contrarrazões apresentadas à p. 646/647.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Todas as matérias suscitadas nos presentes aclaratórios não foram arguidas anteriormente, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
Acerca da matéria, assim é a jurisprudência, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TERMO DE PARCERIA ESPECIAL FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM EMPRESAS PRIVADAS –UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PUBLICIDADE DE PARTICULARES SEM REALIZAÇÃO DO PERTINENTE CERTAME LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DE DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UMA DAS TESES DE DEFESA – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – VALORES RECOLHIDOS À MAIOR POR ALGUMAS EMPRESAS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ACLARAR O VOTO EMBARGADO EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ACLARAR O VOTO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 2. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. 3. In casu, é medida imperiosa o acolhimento dos presentes embargos de declaração para aclarar o voto embargado, no sentido de que, os valores a serem ressarcidos ao erário deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, sem abatimento ou compensação dos valores recebidos a maior por um Termo de Parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes. (TJ/MT - N.U 0013845-47.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Mesmo que a questão da omissão do agente público houvesse sido questionada anteriormente, ainda assim, não haveria o vício de omissão no julgado apontado pelo Embargante, uma vez que foi analisada a matéria, também sob esta ótica, conforme se infere à p. 614/614v dos autos, in verbis:
Não só a conduta comissiva do agente autoriza a imputação e configuração de ato de improbidade, como também o seu comportamento omissivo, consistente na anuência em permitir que os resultados contrários à norma jurídica ocorram, mormente quando o agente público deveria saber que a conduta (comissiva ou omissiva) resultaria em ofensa aos princípios da Administração Pública.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.
Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Embargante.
Desta forma, não há qualquer omissão a ser sanada.
O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os Aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal convocado), DR. EDSON DIAS REIS (3º Vogal convocado) e DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA